Tribunal: TJBA
Processo: 8004038-91.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004038-91.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GINALDO TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO
CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 595639809, determinou a suspensão definitiva dos descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a configuração de falha na prestação do serviço bancário, a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados, a caracterização do dano moral, a forma de restituição do indébito (simples ou em dobro) e a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a autenticidade da contratação, especialmente porque não se realizou a perícia grafotécnica requerida e a prova documental apresentada não foi suficiente para demonstrar a regularidade do contrato.

4. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não sendo possível transferir ao consumidor os riscos de fraude decorrentes da atividade empresarial.

5. Os descontos indevidos em proventos de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 8.000,00, em conformidade com precedentes dos tribunais pátrios.

6. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 929, que admite a devolução em dobro independentemente de má-fé. Todavia, considerando a efetiva utilização dos valores creditados na conta do consumidor, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no ponto referente à restituição dos valores, que deverá ocorrer de forma simples. Mantidos os demais capítulos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8004038-91.2019.8.05.0274
, em que figuram como parte recorrente
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e parte recorrida
GINALDO TAVARES DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para reformar a sentença apenas no ponto referente à repetição do indébito, que deverá ocorrer de forma simples, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Relator Substituto